Tribunal: TJDFT
Processo: 0006090-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006090-69.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACINTO JOSE DOS SANTOS DESPACHO Vistos, etc. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 546 em sede de Repercussão Geral, RE no 661.702, declarando que: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020)” Por outro lado, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões em sentido diverso. Transcreve-se o Acórdão: "JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEICULO. DESCABIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL N.o 953/1995. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1- Mostra-se incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte irregular de passageiros, por ausência de previsão legal nesse sentido, haja vista a declaração, pelo Conselho Especial do TJDFT, da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. o 239, de 10 de fevereiro de 1992, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 953/1995, por ofensa à Constituição Federal (ARI no 2009.00.2.006922-7). 2- Porquanto declarado inconstitucional, é nulo o auto de infração lavrado com base no art. 28 da Lei Distrital n. o 239/1992, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 953/1995, e, por via de conseqüência, todos os efeitos dele decorrentes. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.” Em razão da divergência verificada, encaminho o processo ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Brasília, 25 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal